Tribunal: TJES
Processo: 5006993-79.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006993-79.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTO DA SILVA SOUZA JUNIOR
RECORRIDO: DROGARIAS PACHECO S/A
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5006993-79.2023.8.08.0030
Recorrente: ROBERTO DA SILVA SOUZA JÚNIOR

Recorrida: DROGARIAS PACHECO S/A

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, AO ARGUMENTO DE QUE ADQUIRIU MEDICAMENTO JUNTO A REQUERIDA, PARA RETIRADA DE DUAS CAIXAS DE VALIUM, CONTUDO, AO RETIRAR, FOI DITO QUE NÃO EXISTIA O MEDICAMENTO, PELO QUE, SOLICITOU O REEMBOLSO, CONTUDO, A PARTE REQUERIDA NÃO REALIZOU O REEMBOLSO E AINDA ENVIOU UMA RECEITA QUE NÃO ERA A SUA, OBRIGANDO, A PARTE AUTORA, A BUSCAR NOVA RECEITA, PAGANDO POR ISSO, SEM QUE FOSSE DEVOLVIDO O VALOR PAGO PELO PRODUTO.
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA, EM CONTESTAÇÃO, INFORMA QUE A PARTE AUTORA, AO BUSCAR O MEDICAMENTO, FOI INFORMADO DE QUE A SEGUNDA CAIXA NÃO TINHA, PELO QUE, ACEITOU ESPERAR PELA SEGUNDA CAIXA, RETIRANDO, NO MOMENTO DA COMPRA, APENAS UMA CAIXA. POSTERIORMENTE, AO SER INFORMADO DA CHEGADA DA SEGUNDA CAIXA, A PARTE AUTORA SE RECUSOU A RETIRAR E DIZIA, A TODO MOMENTO, QUE BUSCARIA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PORTANTO, REQUER A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.”
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS, JULGANDO-SE PROCEDENTES OS PEDIDOS CONSTANTES NA INICIAL.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE REQUERIDA.
PRELIMINARMENTE, REQUER SEJA NEGADO O RECEBIMENTO DO PRESENTE RECURSO DIANTE DA CARACTERIZAÇÃO DA DESERÇÃO, FACE A AUSÊNCIA DE CUSTAS E, POR VIA DE CONSEQUÊNCIA, REQUER QUE O RECURSO NÃO SEJA CONHECIDO. NO MÉRITO, ALMEJA O IMPROVIMENTO DESTE.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
POR VISLUMBRAR A POSSIBILIDADE DE QUE O JULGAMENTO DO MÉRITO SEJA FAVORÁVEL À REQUERIDA, A QUEM APROVEITARIA O ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR, DEIXO DE APRECIAR TAL QUESTÃO ARGUIDA E PASSO À ANÁLISE DO MÉRITO PROPRIAMENTE DITO. INTELIGÊNCIA ART. 488 DO CPC.
(7). DO MÉRITO.
POIS BEM. ANALISANDO O ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO, ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. EXPLICO. AO REVER OS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUE FORAM APRESENTADOS NOS AUTOS, AO MEU SENTIR, NÃO VISLUMBRO HIPÓTESE CAPAZ DE ENSEJAR A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA PUGNADA, POSTO QUE,
NOTA-SE
IN CASU
A RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA DO AUTOR NA SOLUÇÃO DA DEMANDA EM TELA NA SEARA ADMINISTRATIVA, DEMONSTRANDO A TODO MOMENTO A SUA VERDADEIRA INTENÇÃO, QUAL SEJA, O RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
NA HIPÓTESE DOS AUTOS, INEXISTE ABSOLUTAMENTE QUALQUER PROVA QUE AMPARE A CAUSA DE PEDIR DEDUZIDA À EXORDIAL, QUAL SEJA, O ATO ILÍCITO PERPETRADO POR PARTE DA REQUERIDA, ORIUNDO DE NEGATIVA DE REEMBOLSO DE VALOR DE MEDICAMENTO E RETENÇÃO INDEVIDA DE RECEITA. A PROPÓSITO, QUANTO À ESTA, CUMPRE DESTACAR QUE A APRESENTAÇÃO E RETENÇÃO DE RECEITA MÉDICA É MEDIDA PROFILÁTICA QUE VISA COMPROVAR A ATUALIDADE DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO E DO USO DO MEDICAMENTO, MORMENTE TRATANDO-SE DE VENDA DE FÁRMACO CONTROLADO; TRATA-SE DE MEDIDA COM AMPARO NA LEGISLAÇÃO CORRELATA. DESTA FEITA, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO MAGISTRADO
A QUO
, NOS SEGUINTES TERMOS:
“A parte autora apresenta conversas com a parte requerida, momento em que, nas conversas, mais precisamente em 28/04/2023, observo que a parte autora confessa que a gerente da requerida ligou, informando da chegada da segunda caixa do medicamento. Neste momento, a parte autora já menciona que deseja dano moral, demonstrando seu objetivo de ser indenizado e não de resolver o problema. A parte requerida comprova que a parte autora aceitou a primeira caixa do medicamento, conforme ID n 31335801, em reclamação no site RECLAME AQUI.
Ora, se a parte autora aceitou aguardar pela chegada da segunda caixa e esta chegou no prazo de trinta dias da retirada da primeira caixa, certo estou que não existe ato ilícito por parte da requerida, fazendo desaparecer o dever de indenizar.
Caso queira, a parte autora poderá buscar, a requerida, para retirada da segunda caixa do medicamento, que recusou, mesmo antes da propositura da demanda, pois demonstrou seu real objetivo, ou seja, o dano moral.”
(GRIFOS NOSSOS). ADEMAIS, NÃO OBSTANTE A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AO CASO CONCRETO, ISSO, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZA DANO MORAL PURO. NA HIPÓTESE DOS AUTOS, NÃO RESTOU MINIMAMENTE DEMONSTRADO QUALQUER FATO CONCRETO DE MODO A AUTORIZAR CONVICÇÃO DE EXCEPCIONAL PERTURBAÇÃO EM DIREITOS DE ORDEM MORAL, ÔNUS QUE INCUBIA EXCLUSIVAMENTE AO AUTOR, POR SER FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO.
COM EFEITO,
O DANO MORAL CONSTITUI LESÃO QUE INTEGRA OS DIREITOS DA PERSONALIDADE, TAL COMO A VIDA, A LIBERDADE, A INTIMIDADE, A PRIVACIDADE, A HONRA, A IMAGEM, A IDENTIFICAÇÃO PESSOAL, A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA, O BOM NOME, ENFIM, A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ESTE DECORRE DA VIOLAÇÃO DOS DIREITOS SUPRACITADOS, E, PARA SUA CONFIGURAÇÃO, É IMPRESCINDÍVEL QUE O DANO ATINJA O SENTIMENTO ÍNTIMO E PESSOAL DA DIGNIDADE DO INDIVÍDUO. AFINAL, À LUZ DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, O DANO MORAL CONSUBSTANCIA-SE JUSTAMENTE NA OFENSA À DIGNIDADE HUMANA. NÃO SE PODE CATEGORIZAR QUALQUER CONTRATEMPO, INFORTÚNIO OU MERO DISSABOR COMO DANO EXTRAPATRIMONIAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. SITUAÇÕES QUE NÃO FUJAM DA NORMALIDADE INTRÍNSECA AO COTIDIANO E QUE NÃO GERAM MAIORES ABORRECIMENTOS NÃO GERAM O DEVER DE INDENIZAR, POSTO QUE NEM TODA CONDUTA POSSUI O CONDÃO DE GERAR O SOFRIMENTO PASSÍVEL DE CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA EM DECORRÊNCIA DO TRANSTORNO VIVENCIADO. DESTA FORMA, ANALISANDO O CASO CONCRETO, NÃO VISLUMBRO NOS AUTOS PROVAS QUE CONSTATEM QUE A PARTE RECORRENTE VIVENCIOU SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSOU O MERO DISSABOR, INEXISTINDO QUALQUER ELEMENTO QUE ATESTE A VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
LOGO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DANOS MORAIS, QUIÇÁ MATERIAIS.

(7). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. (8). CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE
10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA, TODAVIA
, SUSPENSA A EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE CONCEDIDA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)